Tribunal: STF
Processo: AC 2883
Classe: AC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-06
Data de publicação: 2012-11-06

Ementa:
EMENTA



    Ação cautelar. Processo principal que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi reconhecida por esta Corte. Devolução do feito à origem. Incompetência para conhecimento da medida. Precedentes.



    1. A presente ação se refere a processo cuja matéria já teve a repercussão reconhecida por esta Corte. Por isso, foi determinada sua baixa à origem.



    2. Em tal hipótese, não mais detém o Supremo Tribunal Federal competência para o conhecimento da medida. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.